Tribunal: STF
Processo: Rcl 53230
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Walter Gustavo Linzmeyer e outro em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 5028274-36.2020.4.04.0000 que, ao dar provimento ao recurso, teria descumprido o que decidido por esta Corte no julgamento das ADI 2.975.



    Na origem cuida de Ação Civil Pública em face do Conselho de Arquitetura do Paraná cuja sentença declarou a nulidade de contratação de servidores temporários pela inexistência de processo seletivo com fundamento na Lei nº 8.745/1993. 



    Narra-se que, em fase de cumprimento de sentença, o Juízo de Primeiro grau determinou a exoneração dos funcionários temporários e também determinou a exoneração dos ora reclamantes, sob o fundamento de que os servidores contratados temporariamente não poderiam, ainda que futuramente, exercer cargos em comissão. 



    Alega-se que, após um pedido de esclarecimentos ao Juízo, protocolado pelo Conselho de Arquitetura, quanto ao prazo para que servidores outrora nomeados temporariamente pudessem assumir cargos comissionados, foi determinado que o prazo de intersecção seria de dois anos. 



    Aduz-se que em face dessa decisão, o Conselho de Arquitetura apresentou agravo de instrumento o qual foi provido para restabelecer o entendimento “da excessiva e desproporcional vedação de designação ou nomeação dos servidores temporários exonerados para cargos de comissão ou função de confiança a qualquer tempo” (eDoc 1, p. 10). 



    Afirma-se que, em assim decidir, o TRF da 4ª Região, destoa do entendimento proferido quando do julgamento da ADI 2.975, quanto a “Impossibilidade de proibição perpétua de retorno ao serviço público – Artigo 5º, XLVII, “b” da Constituição Federal – Princípios da proporcionalidade e vedação do excesso” (eDoc 1, p. 11). 



    Considera-se equivocada a decisão reclamada porquanto decidiu-se que uma vez contratado como temporário, um servidor não mais poderá assumir cargo em comissão ou exercer função de confiança no mesmo órgão ou repartição, o que implica uma sanção perpétua aos reclamantes. 



    Nesse sentir, entende-se que houve afronta ao citado paradigma pois naquela oportunidade, esta Casa declarou “a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112/1990, que vedava o retorno de servidor público federal demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência ao artigo 132, incisos I, IV, VIII, X e XI desta mesma lei.” (eDoc 1, p. 16). 



    Defende que a decisão teve como fundamento a aplicação dos princípios da vedação de penas de caráter perpétuo, bem como da razoabilidade e proporcionalidade (vedação do excesso). 



    Requer-se, por esses motivos, seja julgada procedente o pedido “afastando-se a perpetuidade da vedação imposta ao CAU-PR nos autos do Agravo de Instrumento” (eDoc 1, p. 24). 



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    (...)”



    No caso, a reclamação é improcedente. 



    Não obstante guarde reservas em relação à tese, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão judicial, razão pela qual, mesmo nas reclamações constitucionais, a Corte limita-se a analisar a estrita aderência do ato reclamado com o paradigma. Confira-se:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação com base em descumprimento de orientação firmada em processo subjetivo do qual a parte reclamante figurou no polo. Não ocorrência. 4. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.194. Inexistência. Impossibilidade de utilização da reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido. (Rcl 28.745-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.12.2019)



    No mesmo sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 2.908. PARÂMETRO AFASTADO. RE 643.247-RG (TEMA 016). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 1.942. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se considera eivado de vício o proferimento judicial que, em capítulo decisório, afasta paradigma suscitado como reforço argumentativo, ainda que este não seja o objeto principal da reclamação. 2. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 3. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional. Precedentes. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 37.871-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.05.2020)



    Sendo esse o entendimento desta Corte relativamente ao cabimento da reclamação, exige-se do reclamante a demonstração da estrita compatibilidade das alegações apresentadas com as normas tidas por inconstitucionais na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.975.



    Com efeito, no citado paradigma, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 4.2.2021, este Tribunal declarou a inconstitucionalidade do artigo 132, I, IV, VIII, X e XII da Lei 8.112/1990, como se depreende da ementa: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 3. Direito Administrativo Disciplinar. Sanção perpétua. Impossibilidade de retorno ao serviço público. 4. Inconstitucionalidade material. Afronta ao artigo 5º, XLVII, "b", da Constituição da República . Norma impugnada que, ao impedir o retorno ao serviço público, impõe sanção de caráter perpétuo. 5. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma questionada, sem pronúncia de nulidade. 6. Comunicação ao Congresso Nacional, para que eventualmente delibere sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público a ser aplicável nas hipóteses do art. 132, I, IV, VIII, X e XI, da Lei 8.112/1990. ”



    O artigo 137 da Lei n.º 8.112/1990, declarado inconstitucional, dispõe:



    “Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI”. 



    In casu, a decisão ora reclamada, mantida no julgamento do agravo de instrumento, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDoc 13):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO EXONERADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. VEDAÇÃO. PRAZO. COISA JULGADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N° 13.655/18. INAPLICABILIDADE. 



    1. A modulação de efeitos de uma decisão judicial apenas será possível até seu trânsito em julgado, não podendo o juízo, já na fase de cumprimento de sentença, decidir de forma que contrarie a coisa julgada. 



    2. Fundamentada a sentença nos ditames da Lei n° 8.745/93, que rege a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, é corolário lógico do julgado a aplicação dos efeitos previstos naquela, dentre os quais a vedação à contratação dos servidores temporários (exonerados, in casu) pela via de cargo em comissão ou função de confiança, ainda que esta não conste de forma expressa no título executivo. 



    3. Ainda que este não fosse o entendimento ora adotado, fato é que a sentença se limitou a declarar a nulidade da contratação dos servidores temporários, não se podendo pretender, mediante aplicação de lei editada posteriormente (Lei n° 13.655/18), a relativização dos efeitos da coisa julgada no tempo sob o pretexto de modulação de efeitos, de modo a se permitir que os mesmos servidores afastados (repita-se, por nulidade de sua contratação) possam retornar aos quadros do Conselho em cargo em comissão ou função de confiança. 



    4. A Lei n° 13.655/18 não foi editada com previsão de aplicação retroativa ou de rezafimento dos atos administrativos pretéritos, e não tem o condão de alterar sentenças já transitadas em julgado, sob pena de ofensa ao próprio instituto que visa tutelar. ”



    Como se observa da leitura do decisum invocado como paradigma, o objeto da presente reclamação é distinto daqueles que, por expressa previsão constitucional, são dotados de efeitos vinculantes e eficácia erga omnes. Nesse sentido: 



    “(…)



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que só a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF/88), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    É da jurisprudência da Corte que os atos reclamados devem estrita aderência ao conteúdo das suas decisões: 



    ‘(...) Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal’ ” (Rcl 6534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008, Ementário 2337-1). 



    No caso, é manifesta a ausência de correlação entre a decisão paradigma e a paragonada. Resta claro que o acórdão alegadamente ofendido não decidiu sobre a inconstitucionalidade da Lei nº 8.745/1993 em debate no processo objeto na origem. 



    Não há falar, portanto, em desrespeito à autoridade de decisões desta Corte, porque eventuais considerações sobre a constitucionalidade da legislação estadual aplicada à espécie, constantes do ato reclamado, por não constituírem objeto da ação direta, não possuem efeitos transcendentes. O entendimento fixado nesta decisão guarda conexão com que restou decidido nos seguintes arestos:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 849-5/MT, 1.779-1/PE e 3.715-3/TO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 10.611-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 11.484-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.08.2014).



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente